Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-10.2016.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação – Ação de reparação de danos materiais e morais – Suposta má prestação de serviços advocatícios – Teoria da perda de uma chance – Não reconhecimento – Desídia não demonstrada – Improcedência mantida.

A responsabilidade civil contratual do advogado é subjetiva, configurando-se quando evidenciar dolo ou culpa (art. 32 da Lei n° 8.906/94). Com efeito, somente o dolo ou a culpa

Ementa:

Apelação – Ação de reparação de danos materiais e morais – Suposta má prestação de serviços advocatícios – Teoria da perda de uma chance – Não reconhecimento – Desídia não demonstrada – Improcedência mantida.

A responsabilidade civil contratual do advogado é subjetiva, configurando-se quando evidenciar dolo ou culpa (art. 32 da Lei n° 8.906/94). Com efeito, somente o dolo ou a culpa grave, o erro grosseiro, é capaz de impor ao advogado a obrigação de reparação dos danos decorrentes direta e imediatamente de sua conduta (art. 403, do CC). - A despeito da insatisfação do autor com os resultados obtidos na referida ação em que o réu foi seu patrono, deve-se lembrar de que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado, o que significa dizer estar satisfeita a obrigação do advogado desde que ele aja com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de seu mister.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-10.2016.8.26.0213
Voto n.o 44.153 - mms
Registro: 2020.0000713983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001129-10.2016.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante ANTONIO
LUIZ CHAVES, é apelado ANDERSON ROBERTO GUEDES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-10.2016.8.26.0213
Voto n.o 44.153 - mms
Apelação no 1001129-10.2016.8.26.0213
Apelante: Antônio Luiz Chaves
Apelado:
Anderson Roberto Guedes
Comarca: Guará (1a Vara)
Juiz(a):
Adriano Pugliese Leite

VOTO N.o 44.153
Apelação Ação de reparação de danos materiais e morais
Suposta má prestação de serviços advocatícios Teoria da
perda de uma chance Não reconhecimento Desídia não
demonstrada Improcedência mantida.
A responsabilidade civil contratual do advogado é subjetiva,
configurando-se quando evidenciar dolo ou culpa (art. 32 da
Lei n° 8.906/94). Com efeito, somente o dolo ou a culpa grave,
o erro grosseiro, é capaz de impor ao advogado a obrigação de
reparação dos danos decorrentes direta e imediatamente de sua
conduta (art. 403, do CC). - A despeito da insatisfação do autor
com os resultados obtidos na referida ação em que o réu foi seu
patrono, deve-se lembrar de que a obrigação do advogado é de
meio e não de resultado, o que significa dizer estar satisfeita a
obrigação do advogado desde que ele aja com a prudência e
diligências necessárias ao desempenho de seu mister.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A
r.
sentença
de
fls.
577/581
julgou
improcedente a ação. Em razão da sucumbência, deve o autor arcar com as
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação do autor a fls. 584/594 arguindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-10.2016.8.26.0213
Voto n.o 44.153 - mms
síntese, que houve falha na prestação de serviços, sobretudo na “utilização
dos meios”, fundamentando-se na teoria da perda de uma chance; pede a
procedência da ação. Vieram contrarrazões a fls. 598/602.
É o relatório.
Trata-se de ação de arbitramento de honorários na
qual o autor narra que, em razão de sua aposentadoria por invalidez,
ocorrida em 30/05/08, faria jus a ter as prestações do financiamento
imobiliário, por meio do qual adquirira sua residência, quitadas pelo
seguro correspondente. Aduz que, em razão da negativa do banco em lhe
conceder tal pretensão, contratou os serviços advocatícios do réu, em
03/05/09, para que este a buscasse em juízo. Narra que por inúmeras vezes
procurou saber sobre o estado da demanda, e o advogado somente lhe dizia
que o processo estava em andamento e que a “ação estaria ganha”, até que,
em 22/01/16, soube por terceiros que a causa estava perdida e o processo
arquivado desde 05/02/15. Assevera que parou de pagar as parcelas do
financiamento imobiliário (a partir da 54a parcela das 240 contratadas)
seguindo orientação do réu, o qual também lhe garantiu que o contrato
seria totalmente quitado. Afirma que 14/07/14 teria recebido um telegrama
da Caixa Econômica Federal, notificando-o de que o imóvel iria a leilão
em 23/07/14, quando então o réu lhe teria dito que não se passaria de um
blefe do banco. Sustenta que que não pode renovar seu pedido, alcançado
pela prescrição, e que, para piorar, seu imóvel fora arrematado no
mencionado leilão extrajudicial, o que lhe traria preocupação e ansiedade,
já que a qualquer momento deverá desocupar sua casa. Pleiteia indenização
de R$ 200.000,00 pelos danos materiais e morais (sendo R$100.000,00
para cada).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-10.2016.8.26.0213
Voto n.o 44.153 - mms
Não tem razão o apelante.
A responsabilidade civil contratual do advogado é
subjetiva, configurando-se quando evidenciar dolo ou culpa (art. 32 da Lei
n° 8.906/94). Com efeito, somente o dolo ou a culpa grave, o erro
grosseiro, é capaz de impor ao advogado a obrigação de reparação dos
danos decorrentes direta e imediatamente de sua conduta (art. 403, do CC).
A despeito da insatisfação do autor com os
resultados obtidos na referida ação em que o réu foi seu patrono, deve-se
lembrar de que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado, o
que significa dizer estar satisfeita a obrigação do advogado desde que ele
aja com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de seu
mister.
Ademais, ficou demonstrado no presente caso que
o réu efetivamente atuou na defesa do autor, exercendo os atos de defesa
que lhe cabia, não podendo acolher-se a teoria da perda de uma chance.
Frisa-se que não há provas no sentido de que houve omissão ou desídia do
réu na atuação em questão, cujo ônus competia ao autor (art. 373, I, do
CPC).
Como bem afirmou o douto magistrado, “o
processo estava devidamente instruído com todos os contratos firmados
pelo autor com os réus em questão, de modo que não há que se falar em
vício na prestação do serviço a cargo do réu, já que ao tempo da prolação
da sentença, havia nos autos documentos e argumentações suficientes
para se entender que o autor pretendia a extinção do contrato de
financiamento respaldado pelo contrato de seguro, cuja cláusula 5.1 foi
amplamente debatida pelas partes, razão pela qual, inclusive, deu-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001129-10.2016.8.26.0213
Voto n.o 44.153 - mms
julgamento pela improcedência dos pedidos iniciais, o que fora
confirmado pelas instâncias que apreciaram os recursos promovidos pelo
advogado. (...)
Diante
de
tudo
que
fora
produzido,
principalmente a prova oral, não ficou evidente que o réu, na função de
advogado tivesse orientado o autor, seu cliente, a parar de pagar as
prestações do financiamento imobiliário. (...)
Por fim, não se pode deixar de atentar que o
autor não agiu com prudência que se espera de um cidadão comum após
ser notificado por Cartório de Registro de que estaria em mora com o
pagamento das prestações de seu imóvel, sujeitando-se a eventual
consolidação do bem em favor do banco credor (fls. 417/418). (...)
Enfim, com o alerta o autor deveria ter
providenciado meios de regularizar as prestações e não permanecer inerte
com a ideia implantada em seus pensamentos de que tudo estaria certo,
quando na verdade uma ameaça de perda do imóvel lhe batia à porta.”
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários advocatícios
sucumbenciais fica majorada para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do
CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica